Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723445-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOMPO SEGUROS S.A. EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O SOMPO SEGUROS S.A opôs embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 33216774) que não conheceu o recurso de apelação, pelos seguintes fundamentos: Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível. Explico. Conforme se observa na aba de expedientes, o procurador da apelante registrou ciência da sentença em 04/10/2021, de forma que o prazo para a interposição do recurso findou em 26/10/2021, sendo intempestivo o recurso de apelação interposto no dia 27/10/2021. Veja-se que embora a apelante assevere que o recurso é tempestivo (ID 33152667), verifico que a intimação, ao contrário do que foi alegado, não se deu no dia 04/10/2021, mas, sim, em 05/10/2021, sendo irrelevante, portanto, a menção ao feriado do dia 12/10/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 33471390), a embargante defende que a decisão recorrida padece de contradição, posto que confirmou e corroborou o discorrido pela embargante, afirmando que a intimação do patrono da embargante ocorreu no dia 05.10.2021. Argumenta que, conforme o Código de Processo Civil, deve-se excluir o dia do começo e incluir o dia do final, o que significa que o último dia do prazo seria 27.10.2021. Ressalta que dia 12.10.2021 foi feriado. Requer que a contradição seja sanada para a reforma da decisão e o recebimento da apelação. Contrarrazões ao ID 34077404 pelo não provimento do recurso. Relatados, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração se classificam entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a embargante alega que há contradição na decisão recorrida (ID 33216774), pois considerou que a intimação ocorreu no dia 5.10.2021, da forma como defende a recorrente, mas declarou intempestivo o apelo, sob o fundamento de que o último dia do prazo seria dia 26.10.2021 Assiste razão à embargante. Em verdade, verifica-se que a decisão, em sua fundamentação, padece de erro material. Em que pese ter sido realizada correta demonstração quanto à intempestividade do recurso, houve a inclusão de informação equivocada, quando se considerou que a intimação da embargante se deu em 5.10.2021. Conforme se constata no sistema PJE, a intimação do patrono da embargante ocorreu no dia 4.10.2021, às 22 horas e 57 minutos. Desse modo, o prazo de 15 dias úteis começou a contar no dia 5.10.2021 e teve seu termo final em 26.10.2021, porquanto dia 12.10.2021 foi feriado. Por conseguinte, como o recurso de apelação foi interposto no dia 27.10.2021, não deve ser conhecido. Assim, apesar de constar na decisão recorrida erro material na indicação da data de intimação da embargante, deve-se apenas corrigir tal equívoco, sem, contudo, atribuir efeito modificativo ao decisium, pois, conforme devidamente demonstrado, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e a eles DOU PROVIMENTO, para determinar que, na decisão de ID 33216774, onde se lê: Veja-se que embora a apelante assevere que o recurso é tempestivo (ID 33152667), verifico que a intimação, ao contrário do que foi alegado, não se deu no dia 04/10/2021, mas, sim, em 05/10/2021, sendo irrelevante, portanto, a menção ao feriado do dia 12/10/2021. Leia-se: Veja-se que embora a apelante assevere que o recurso é tempestivo (ID 33152667), verifico que a intimação, ao contrário do que foi alegado, não se deu no dia 05/10/2021, mas, sim, em 04/10/2021, sendo irrelevante, portanto, a menção ao feriado do dia 12/10/2021. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator